Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. MAUS ANTECEDENTES. ATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. HIERARQUIA DAS FASES.
1. Não comporta conhecimento a parte do recurso que busca alcançar algo concedido em sentença, faltando ao apelante interesse recursal.
2. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
3. Para a redução da pena na segunda fase, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.